Tribunal: TJMT
Processo: 1012637-22.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012637-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS - CPF: 905.400.859-87 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE – ART. 4º, DECRETO-LEI Nº
911/1969 – BEM NÃO ENCONTRADO – OBSERVÃNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTS 798 E SEGS DO CPC – ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE NATUREZA HÍBRIDA - NECESSIDADE DE O EXEQUENTE, VALER-SE DOS MEIOS LEGAIS ADEQUADOS NA RECUPERAÇÃO DE SEU CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69,
"se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil"

Referida conversão visa privilegiar a aplicação dos princípios da economia e celeridade processuais.

Havendo a conversão da busca e apreensão, essa passou a ser regida pelos regramentos da ação de execução, de modo que o pressuposto da
comprovação da constituição do devedor em mora, deixa de ser requisito obrigatório para o seguimento da demanda, passando a ter como requisitos necessários aqueles contidos nos arts. 798 c/c 319 do CPC, não cabendo ao exeqüente valer-se da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e que restou frustrada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020